Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. IDOSA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não demonstrado nos autos que houve interdição da parte, é válida e eficaz a procuração outorgada a terceiro, não ensejando a revogação do mandato, o simples descontentamento em relação à administração do patrimônio da mandante.
2. A senilidade não enseja incapacidade para prática dos atos da vida civil, nem mesmo o comprometimento da visão da parte, devendo, se o caso, ser ajuizada a ação de interdição competente.
3. Negou-se provimento ao recurso.